Tribunal: CARF
Processo: 10680.016628/2001-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.016628/2001-68
ACÓRDÃO
3401-013.402 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
IPI. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.402 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.016628/2001-68
2
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento (fls. 3/4), por meio do qual
a empresa S/A Mineração da Trindade Samitri de CNPJ 17.179.391/0001-56
(incorporada pela Vale S/A, CNPJ 33.592.510/0001-54) pleiteia o reconhecimento
do direito creditório relativo ao crédito presumido de que trata a Portaria no
38/97, referente às operações ocorridas no ano de 1996, no valor de R$
1.022.519,08.
Pelo exposto no Despacho Decisório de fls. 107/110, considerando que no caso
sob análise a empresa permaneceu inerte diante de todas as solicitações
efetuadas no decorrer dos procedimentos de análise do crédito solicitado,
concluiu-se pelo indeferimento do pedido de ressarcimento de crédito presumido
de IPI solicitado por absoluta ausência de sua comprovação.
Inconformada com a decisão administrativa, a empresa Vale S/A, incorporadora
da S/A Mineração da Trindade Samitri, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 164/176, instruída dos documentos de fls. 121/163,
alegando, em resumo, o seguinte:
1. O fato é que no ato do protocolo do Pedido de Ressarcimento, cumpriu todas
as obrigações acessórias exigidas pela Portaria MF no 38/1997 c/c Ato
Declaratório Normativo COSIT no 13, de 02/09/1998, que em síntese consistia na
entrega do Demonstrativo de Crédito – DCP. Também fez a entrega de todos os
documentos relacionados no art. 8o da IN SRF no 21/1997, excetuando as cópias
das folhas do Livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, correspondente ao
período de apuração, pois, havia dispensa de escriturar esse Livro Fiscal para os
produtores exportadores de mercadoria sem débitos de IPI, como é o caso da
mercadoria produzida pela Contribuinte classificada na TIPI posição NCM/SH
2601.1100 – NT (não-tributada). Portanto, não há que se falar em falta de
comprovação do direito creditório, demonstrado que foram cumpridas todas as
formalidades exigidas no ato de protocolo do Pedido de Ressarcimento de IPI para
aferição do crédito presumido de IPI.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.402 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.016628/2001-68
3
2. Esclarece que somente não reproduziu os documentos e as informações
solicitados na intimação fiscal no prazo assinalado, porque apurou que os
documentos requisitados foram objeto de sinistro ocorrido em 07/10/2014 em
decorrência de incêndio ocorrido no arquivo terceirizado, que destruiu mais de
90% (noventa por cento) de seus documentos. Se o Fisco tivesse agido em
conformidade com o princípio constitucional da razoável duração do
procedimento administrativo, não haveria óbice por parte da Contribuinte de
reapresentar o Demonstrativo de Crédito Presumido - DCP - e os documentos a
ele relacionados;
3. O Despacho Decisório que denegou o Pedido de Ressarcimento se mostra
desmotivado, merecendo ser revisto e reformado para deferir o crédito pleiteado,
tendo em vista possui meios de averiguação do crédito pleiteado por meio dos
lançamentos relacionados ao valor total das aquisições, ao valor total das
exportações, e ao valor total da receita operacional bruta de empresa, contidos
nas declarações obrigatórias entregues pelo próprio Contribuinte, inclusive, já
homologadas pelo transcurso de prazo superior a 05(cinco)
anos; 4. Ao final, requer a reforma do Despacho Decisório recorrido para julgar
procedente seu pedido de ressarcimento, seguido de correção monetária para
recomposição do valor da moeda, que se justifica em função do lapso de tempo já
transcorrido desde o protocolo do pedido.
Nos termos do Despacho de encaminhamento de fl. 268, foi realizada “a juntada
dos documentos de folhas 185/187, 190, 205/251 e 255, com ressalva, visto que,
apesar de serem os mesmos já constantes às folhas 164/176, o contribuinte
apresenta justificativa para reapresentá-los às folhas 188 e 252/254”. Verifica-se
que a Manifestação de inconformidade apresentada às fls. 190/202 é a mesma de
fls. 164/176.
É o relatório do essencial.

Posteriormente foi proferido o acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996 P
EDIDO DE RESSARCIMENTO. ANÁLISE E APURAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados à interessada forem necessários à
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do
pleito.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.402 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.016628/2001-68
4
CRÉDITO PRESUMIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Inconformada, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, repisando os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2
DO MÉRITO
A fim de comprovar a certeza e liquidez do ressarcimento pedido, a autoridade
fiscal solicitou reiteradamente, fundamentada na legislação pertinente, a apresentação de
documentos e informações complementares que julgou necessárias para subsidiá-la no exame de
mérito do processo. Os autos revelam que, apesar da intimação inicial e das reintimações, a
fiscalizada, após ter sido concedido mais de 180 (cento e oitenta) dias de prazo, não apresentou
qualquer documentação comprobatória.
Fato que a contribuinte juntou a informação do Ministério Publico Federal em e-fl.
144, que a empresa que fazia guarda dos documentos da Vale e suas empresas, houve uma
destruição de vários documentos por conta de um incêndio.
Pois bem!
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário,
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.402 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.016628/2001-68
5
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações
de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO.
ART. 170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Dessa forma, nego provimento.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 325
DF CARF MF
Original